Tribunal: TJDFT
Processo: 0717734-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO FISCAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. OFERECIMENTO DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COMO GARANTIA DO JUÍZO. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE DEPÓSITO JUDICIAL DO MONTANTE INTEGRAL DO CRÉDITO FISCAL IMPUGNADO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual foi indeferido pedido de concessão de tutela de urgência formulado na inicial de Ação Anulatória de Crédito Fiscal, objetivando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. A tutela de urgência foi indeferida sob o fundamento de que o termo de confissão de dívida apresentado pela agravante não se equipara ao depósito integral do crédito tributário. A agravante afirma que o termo de confissão de dívida firmado pelo Distrito Federal oferecido como garantia do juízo se mostra idôneo para autorizar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário questionado, possibilitando a emissão de certidão positiva com efeito de negativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão reside em definir se o crédito reconhecido administrativamente pelo Distrito Federal, formalizado por meio de termo de confissão de dívida, pode ser admitido como garantia idônea à suspensão da exigibilidade do crédito tributário questionado em ação anulatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante entendimento jurisprudencial predominante no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em decorrência do ajuizamento de ações judiciais, se faz necessário o depósito do montante integral da dívida questionada.
4. O termo de confissão de dívida não se equipara ao depósito integral do montante controvertido para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, especialmente quando referido título foi utilizado com idêntica finalidade em demanda diversa.
5. Julgado o mérito do agravo de instrumento, a decisão provisória exarada initio litis é substituída pelo provimento jurisdicional proferido pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento:
1. O termo de confissão de dívida emitido pela Administração Pública não se equipara ao depósito do montante integral previsto no artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.